Tribunal: TJBA
Processo: 8044922-04.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8044922-04.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: LENILSON OLIVEIRA ARAUJO e outros Advogado(s): SANDRA SILVA SAMPAIO CONCEICAO IMPETRADO: JUIZ DA VARA DO JURI E EXECUÇÕES PENAIS DE CAMAÇARI Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO JULGADO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE NULIDADES PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PACIENTE REGULARMENTE CITADO E REVELIA DECRETADA POR MUDANÇA DE ENDEREÇO SEM COMUNICAÇÃO AO JUÍZO. ART. 367 DO CPP. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. SESSÃO PLENÁRIA REALIZADA À REVELIA. POSSIBILIDADE. SOBERANIA DOS VEREDICTOS (CF, ART. 5º, XXXVIII, "C"). EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA (TEMA 1068/STF). AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de acusado condenado pelo Tribunal do Júri da Vara do Júri e Execuções Penais de Camaçari à pena de 11 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio simples (CP, art. 121, caput). A defesa alegou nulidade por ausência de citação válida, falta de intimação para a sessão do júri, irregularidade na prisão preventiva e cerceamento de defesa, requerendo a revogação da prisão e a anulação da sentença condenatória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (I) definir se houve nulidade por ausência de citação válida; (II) verificar se é necessária intimação pessoal do réu revel para sessão do Tribunal do Júri; (III) estabelecer se a prisão preventiva decretada em 2016 é irregular; (IV) examinar a possibilidade de execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri. III. RAZÕES DE DECIDIR O paciente foi regularmente citado em 18/04/2016, apresentou resposta à acusação e constituiu advogado, restando caracterizado o vínculo processual válido. A alegada ausência de citação não se comprova. O acusado mudou de endereço sem comunicação ao Juízo, ensejando sua revelia, nos termos do art. 367 do CPP. Nesse caso, não há nulidade pela ausência de novas intimações, conforme reiterada jurisprudência do STJ. A sessão plenária pode ocorrer à revelia do réu solto, desde que regularmente citado, não havendo exigência de intimação pessoal posterior se o próprio acusado descumpre o dever de manter atualizado seu endereço nos autos. A alegação de irregularidade da prisão preventiva resta superada diante da superveniência da condenação pelo Tribunal do Júri, cuja decisão possui soberania constitucional e autoriza execução imediata da pena. O STF, em repercussão geral (Tema 1068, RE 1.235.340/SC), fixou a tese de que a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a execução imediata da condenação, entendimento seguido pelo STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem denegada. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CP, art. 121, caput; CPP, arts. 367, 457 e 565. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.235.340/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, j. 25.03.2021 (Tema 1068); STJ, AgRg no HC 802092/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, j. 14.08.2023, DJe 16.08.2023; STJ, AgRg no AgRg no AREsp 2079875/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, T6, j. 02.08.2022, DJe 12.08.2022; STJ, AgRg no HC 788126/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, T6, j. 17.09.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus n. 8044922-04.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante SANDRA SILVA SAMPAIO CONCEIÇÃO e como paciente LENILSON OLIVEIRA ARAÚJO. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DENEGAR a ordem, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2025.